Tribunal: TJDFT
Processo: 0737051-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO. PRECLUSÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECEDENTE QUALIFICADO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. EFETIVA DISPONIBILIDADE AO CREDOR. CÁLCULOS CORRETOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão o qual negou provimento à apelação, interposta contra sentença, proferida em cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões recursais, a embargante argumenta a ocorrência de omissão no aresto. Sustenta haver efetuado, de modo voluntário, os pagamentos nos valores apurados nos autos. Apesar disso, segundo entende, o embargado retardou a efetivação do recebimento, em conjunto com as dificuldades impostas pelo magistrado. Contudo, aponta tenha o acórdão permanecido inerte quanto ao fato de que foi o próprio credor quem solicitou, em petição, que apenas levantaria os valores depositados judicialmente após o trânsito em julgado do agravo em recurso especial, sendo tanto o Magistrado quanto o credor responsáveis por adiar o levantamento da quantia por mais de dois anos, não cabendo à embargante arcar com os encargos de juros e correção monetária nesse período.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
3. No caso dos autos, o acórdão mencionou que as partes foram intimadas para se manifestarem em 5 dias sobre a decisão, que determinou a adequação dos cálculos, observando-se a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 677. 3.1. O decisum dispôs que, no entanto, não houve impugnação, nem recurso, contra essa decisão que determina a aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 677, portanto, operou-se a preclusão. 3.2. O julgado não afastou a aplicação do citado precedente qualificado, posto que é de aplicação obrigatória. 3.3. O acórdão asseverou que os depósitos efetuados pelo executado não possuem eficácia liberatória. É de se aplicar o entendimento sedimentado no tema supramencionado, caso em que somente após o levantamento pelo credor, se poderá definir o saldo devedor através dos extratos das contas judiciais. 3.4. Quanto aos cálculos, estão eles corretos, visto que após nova solicitação das partes, foram prestados esclarecimentos pela contadoria afirmando que “houve a diferença numérica entre os cálculos da Contadoria. Contudo, não foi verificada nenhuma inconsistência, apenas a mudança de parâmetros por conta do novo entendimento do STJ”.
4. A estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.